Tribunal: TJPA
Processo: 0845279-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845279-76.2023.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: EDILENE DA SILVA RODRIGUES, A. N. R. C.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO. NEGATIVA DE COBERTURA POR CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação cautelar proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio integral de internação, exames, medicamentos e demais procedimentos necessários, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A parte autora, recém-nascida com cinco meses de vida, necessitou de atendimento de urgência e emergência, com indicação médica de internação imediata. A operadora negou a cobertura sob o argumento de existência de prazo de carência contratual.

A agravante sustenta a legalidade da negativa, com fundamento no prazo de carência de 180 dias para internação, afirma que prestou atendimento emergencial pelo período máximo de 12 horas e defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode negar internação de urgência a recém-nascido com fundamento em carência contratual; (ii) saber se o atendimento emergencial limitado a 12 horas afasta a obrigação de custeio integral do tratamento indicado; e (iii) saber se a negativa de cobertura em situação de urgência configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A cláusula de carência contratual não prevalece em hipótese de urgência ou emergência, pois o art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/1998 limita a carência a 24 horas nesses casos.

A recusa de cobertura para internação imediata de recém-nascido em situação de urgência é abusiva, sobretudo quando há indicação médica expressa e risco de agravamento do quadro clínico.

O atendimento emergencial inicial não afasta o dever da operadora de custear a continuidade da assistência necessária, quando comprovada a necessidade de internação e de procedimentos correlatos.

A negativa indevida de cobertura médica em contexto emergencial configura dano moral presumido, diante da angústia e da insegurança impostas ao beneficiário e à sua família.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do caso, a condição de recém-nascido do paciente e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de internação em situação de urgência ou emergência com fundamento em cláusula de carência contratual, quando ultrapassado o prazo de 24 horas previsto no art. 12, V, ‘c’, da Lei nº 9.656/1998.
2. O atendimento emergencial limitado não afasta o dever de custeio da internação e dos procedimentos necessários à continuidade do tratamento indicado pelo médico assistente.
3. A negativa indevida de cobertura médica em situação de urgência configura dano moral presumido.
4. É razoável e proporcional a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 diante da recusa de internação urgente de recém-nascido.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”; CDC, arts. 14 e 54, § 4º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2690444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1941325/PE, 4ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 01.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845279-76.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVADA: EDILENE DA SILVA RODRIGUES

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num.

31535923

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra decisão monocrática (
ID.

31535923
), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível do agravante em face de
EDILENE DA SILVA RODRIGUES
.

Breve retrospecto processual.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, inconformada com a sentença que, nos autos da Ação Cautelar proposta por A. N. R. C., menor impúbere, representado por sua genitora, EDILENE DA SILVA RODRIGUES, julgou totalmente procedente o pedido da autora, confirmando a tutela antecipada, para condenar definitivamente a requerida na obrigação de fazer correspondente à autorização e custeio do tratamento com internações, exames, medicações e demais procedimentos necessários, sem qualquer custo extra para a autora, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narrou ser beneficiária do plano de saúde da ré e que, com apenas cinco meses de vida, necessitou de atendimento de urgência e emergência, com quadro de saúde que se agravava, havendo expressa indicação médica para internação imediata. Contudo, a operadora de saúde negou a cobertura sob o argumento de que o contrato se encontrava em período de carência.

Foi deferida a tutela de urgência em sede de plantão judicial para determinar a imediata internação do menor, sob pena de multa. A ré interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento.

Devidamente citada, a ré não apresentou contestação no prazo legal, sendo-lhe decretada a revelia.

Sobreveio a sentença de procedência, ora guerreada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a legalidade da recusa de cobertura, uma vez que o contrato firmado entre as partes prevê prazo de carência para internação, o qual não havia sido cumprido pela parte autora. Defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência de dever de indenizar por danos morais. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Proferi monocrática no id. 31535923, julgando desprovido o apelo, sendo assim ementada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Cautelar proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, condenando a operadora de saúde a custear integralmente tratamento médico, inclusive internação de urgência, exames e medicamentos, além de indenizar danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recusa de cobertura foi fundada na suposta ausência de cumprimento do período de carência contratual. A operadora permaneceu revel, tendo sido confirmada a tutela anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de internação de urgência em razão de cláusula contratual de carência; (ii) estabelecer se a recusa indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de carência prevista no contrato de plano de saúde não prevalece em hipóteses de urgência ou emergência, conforme expressa previsão do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98, que limita o prazo de carência a 24 horas para tais situações.

Restando incontroversa a condição de emergência enfrentada por recém-nascido, com necessidade de internação imediata, é manifesta a abusividade da negativa de cobertura com base em carência não vencida.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como abusiva a recusa de cobertura em hipóteses emergenciais, sendo irrelevante o cumprimento do prazo de carência em tais casos.

A recusa indevida de cobertura médica em situação crítica configura dano moral presumido (in re ipsa), dada a angústia e o sofrimento suportados, especialmente em se tratando de menor em estado grave de saúde.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função reparatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de internação em situação de urgência com fundamento em cláusula de carência contratual, quando ultrapassado o prazo de 24 horas previsto no art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98.

A recusa indevida de cobertura médica em contexto emergencial configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”; CPC, arts. 85, § 11, e 932, IV, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2690444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1941325/PE, T4, j. 30.05.2022, DJe 01.06.2022.

AGRAVO INTERNO
opostos por

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

(id. 32156040). Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada necessitaria de reforma, pois a
atuação da operadora é lícita visto a necessidade do cumprimento de carência de 180 dias para a concessão da internação

solicitada (art. 12, v, b da lei nº 9.656/98).

A agravante aduz que em nenhum momento o autor restou desassistido, sendo este devidamente amparado (fato presente em sua ficha médica). A Hapvida garantiu o atendimento emergencial necessário à manutenção da vida da usuária por 12h (período máximo). Portanto, tal conduta médica reflete o cuidado, zelo e demonstra a tentativa de manter incólume a paciente, motivo pelo qual argumenta que não houve erro ou falha na prestação do serviço.

Sustenta a agravante

que
inexiste qualquer ato ilícito configurado nos autos pela Operadora capaz de justificar a aplicação de danos morais, consoante o entendimento do STJ
(arts. 186 e 927 do CC), pois a negativa ocorreu de forma lícita e regular.
Subsidiariamente, o agravante requer que haja ponderação no
quantum
a ser estabelecido.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao Colegiado, com o provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

DO MÉRITO

Passo à análise dos pontos suscitados pela agravante.

DA LICITUDE CONTRATUAL E CLÁUSULA DE CARÊNCIA

A agravante defende que a decisão

necessita de reforma, pois a atuação da operadora decorreu da necessidade do cumprimento de carência de 180 dias para a concessão da internação solicitada (art. 12, v, b da lei nº 9.656/98). O

autor fora devidamente amparado, especialmente, pelo atendimento emergencial prestado (cuidado médico). Aduz ainda que, a parte agravada sabia do período de carência - dever de informação (art. 54, §4º do CDC) –, por isso o contrato é legal ao manter o equilíbrio entre as partes (art. 14 CDC).

A tese não prospera. Como bem delineado no julgamento da monocrática, restou comprovada a emergência do autor (bebê) com quadro de saúde que se agravava e expressa indicação médica para internação imediata. A própria Lei nº 9.656/98 limita os prazos de carência em casos de emergência/urgência, que neste caso seria de 24h (art. 12, V, “c”). A negativa da agravante comprovou-se abusiva e ilegal ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada e em risco de vida.

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num. 31535923:

(...)

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como a legislação específica dos planos de saúde, Lei nº 9.656/98.

A controvérsia principal reside na aplicação da cláusula de carência em situações de urgência e emergência. A apelante defende a aplicação irrestrita do prazo contratual de 180 dias para internações. Contudo, tal argumento não prospera.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é clara ao estabelecer limites para os prazos de carência, especialmente em casos de urgência e emergência.
O art. 12, V, "c", da referida lei, estabelece que o prazo máximo de carência para casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas.

No caso dos autos,
restou incontroversa a situação de emergência do autor, um bebê de poucos meses de vida, com quadro de saúde que se agravava e expressa indicação médica para internação imediata. A negativa da apelante, portanto, mostrou-se abusiva e ilegal, pois colocou o consumidor em desvantagem exagerada e pôs em risco a sua vida.

A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica nesse sentido
, como se pode observar da seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Portanto, a conduta da apelante ao negar a cobertura da internação de urgência foi manifestamente ilícita, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto. (...)

Ao proferir a decisão monocrática, restou comprovada a abusividade e ilegalidade na negativa de prestação de serviço de internação hospitalar à agravada. Não há que se considerar a legalidade da atuação da Operadora com base em cláusula contratual que exige período de carência mínima de 180 dias, visto a desvantagem exagerada e o risco de vida arcado pelo consumidor. Afasta-se, portanto, a pretensão de reforma neste ponto.

DA REFORMA INTEGRAL OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Por fim, a agravante aduz que inexiste qualquer ato ilícito configurado nos autos pela Operadora capaz de justificar a aplicação de danos morais, consoante o entendimento do STJ (arts. 186 e 927 do CC), pois a negativa à internação ocorreu de forma lícita e regular. Subsidiariamente, o agravante requer o reestabelecimento do
quantum
indenizatório.

Com relação ao
quantum
indenizatório, vejo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, a decisão monocrática considerou como prova dos danos morais a evidência dos transtornos causados em face da assunção dos ricos causados pela má prestação de serviço pela operadora de plano de saúde no caso em questão. Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num.

31535923:

(...)

No que tange aos danos morais,
a recusa indevida de cobertura médica em momento de aflição e vulnerabilidade, como o vivenciado pelo autor e sua genitora, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação do sofrimento, pois este é presumido.

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
(...)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor – operadora de plano de saúde de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, conclui-se pela necessidade de
manter aplicação de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais).

A propósito, a jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . INSCRIÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. ÍNDOLE ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ . DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . É entendimento desta Corte Superior que se deve "assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, b da Lei nº 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021)", e que "a opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente" (REsp 2 .049.636/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022) . 4. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional, considerados os danos sofridos pelos recorridos, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, suportaram o transtorno gerado pela negativa indevida de inscrição do recém-nascido. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2655519 RJ 2024/0194708-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024).

Inexiste, portanto, qualquer erro de julgamento, mas sim a estrita aplicação da jurisprudência do Tribunal diante da devolução da matéria via recurso da parte ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026